Tribunal: TJSP
Processo: 0003500-92.2018.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0003500-92.2018.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa
Vista, em que é embargante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA -
IPSJBV, são embargados JOAO BATISTA CIACCO NETO, JOÃO BATISTA
SIMON CIACO, EDUARDO FRANCISCO SIMON CIACO, RICARDO JOSÉ
ALEXANDRE SIMON CIACO e SIRLEI SIMON CIACO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.908
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003500-92.2018.2015.8.26.0568/50000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 258/260 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento à apelação interposta pelo Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa
Vista contra a r. decisão de fls. 185/186, complementada a fls. 197 que,
nos autos do cumprimento de sentença movido por Sirlei Simon Ciaco e
outros, homologou o valor do débito em R$812.546,57 (oitocentos e doze
mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) e
determinou a expedição dos precatórios, são opostos pela Autarquia os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto
apresenta omissão que reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, dele constando expressamente que a
homologação dos créditos dos exequentes pelos valores brutos não
interfere com a retenção por parte do devedor das quantias referentes às
contribuições previdenciárias devidas, realidade não alterada se a
mecânica de quitação de precatórios exigir o depósito integral, com
destinação aos credores, todavia, somente do montante líquido que lhes
for devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR